Tribunal: TJMT
Processo: 1031802-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031802-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS RITO DA SILVA - CPF: 016.043.271-54 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GRUPO MRS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 13.282.814/0001-08 (APELADO), GRUPO MRS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 13.282.814/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV DO CPC - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Na hipótese, não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência extinta com amparo nos art. 485, IV do CPC.

O apelante
pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega que ao tentar a contratação de cartão de crédito foi informado que seu cadastro havia sido recusado em virtude de protesto em seu nome.

Aduz que este foi apresentado por edital, e se refere a uma suposta dívida de R$ 15.119,69.

Relata que
“esta demanda versa apenas sobre protesto indevido, e o processo paradigma versa sobre validade de constituição em mora ou não, já estando claramente esclarecido sua matéria nos autos 1040403-39.2022.8.11.0002”
.

Diz que
“não houve as tentativas de notificação do devedor, tampouco houve a tentativa de notificação pelo tabelião quando do protesto”
e que
“o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal é NULO, ao violar as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor”
.

Requer o retorno dos autos para recebimento da exordial.

Contrarrazões no ID. 198541153.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O apelante pleiteou no juízo de origem a concessão da gratuidade e anexou no ID. 198540182, a declaração de hipossuficiência, que, todavia, não foi apreciada.

Desse modo, considera-se tacitamente deferido o pedido.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

Mérito

O apelante aduz que
“aquela demanda versa a discussão de ‘constituição em mora pelo envio de notificação e posterior protesto, não tendo esgotado os meios’ nestes autos temos como discussão ‘protesto indevido’ ou seja matérias diferentes a serem tratadas, a extinção não foi medida aconselhada ao caso em tela”
.

O juízo
a quo
indeferiu a inicial sob o fundamento de que a eficácia do protesto está em discussão na Ação de Busca e Apreensão de Veículo n. 1040403-39.2022.8.11.0002.

Na demanda ora em análise, além dessa questão, o autor pede indenização por dano moral.

Já na outra lide aborda a comprovação da mora em Contrato de Financiamento de Veículo.

Dessa forma, a extinção é infundada, uma vez que não se verifica a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024